Tribunal: TJES
Processo: 0037089-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037089-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIANE DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037089-25.2019.8.08.0024

APELANTE: JAIANE DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JAIANE DE JESUS ARAÚJO em face de sentença que estabeleceu condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2. A recorrente busca a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal ou a aplicação do redutor máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, diante das circunstâncias da abordagem e da quantidade de droga, autoriza a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a natureza da substância e as condições de tempo e lugar do crime justificam a manutenção da fração intermediária de redução relativa ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de apreensão e os laudos periciais comprovam a materialidade do crime, enquanto os depoimentos dos policiais militares confirmam a autoria ao descreverem a iminência da entrega de entorpecentes a terceiro.

A apreensão de 20 pedras de "crack" em local de intenso tráfico, somada à tentativa de ocultação do material e à mudança de direção da ré ao notar a viatura, afasta a tese de posse para exclusivo consumo pessoal.

A versão defensiva sobre a entrega da droga pelo suposto vendedor apenas para escolha de uma unidade carece de lógica e destoa da experiência comum.

A altíssima nocividade e o poder viciante do "crack" fundamentam a escolha da fração de 1/2 para a redução da pena, conforme o critério de preponderância estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006.

A prática da conduta em via pública, durante o período diurno e nas proximidades de uma praça, revela audácia que impede a concessão do benefício máximo de redução.

O reconhecimento do local da abordagem como ponto de alta rotatividade de entorpecentes demonstra a inserção da agente na dinâmica criminal local, o que ratifica a proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contexto da abordagem e a natureza da substância apreendida impedem a desclassificação para o crime de posse para consumo quando evidenciada a finalidade de mercancia.

A natureza devastadora da droga "crack" e a audácia na execução do crime em local de grande circulação autorizam a modulação da fração do tráfico privilegiado abaixo do patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados: art. 28, caput, art. 33, caput, parágrafo 4º do art. 33 e art. 42, todos da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes específicos citados no corpo da decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037089-25.2019.8.08.0024

APELANTE: JAIANE DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por
JAIANE DE JESUS ARAÚJO
, inconformada com a r. sentença que a condenou pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
. O juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por penas restritivas de direitos
, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 18520890), a nobre Defesa pleiteia a reforma do decisum para fins de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (posse para consumo pessoal), sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a incidência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exasperação da fração de redução relativa ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No
mérito,
a condenação deve ser mantida. Segundo a denúncia, em 18 de dezembro de 2019, por volta das 15h, no Bairro Itararé, em Vitória, policiais militares avistaram a apelante prestes a entregar um objeto suspeito a um terceiro não identificado. Ao perceber a presença da guarnição, a acusada teria guardado o objeto no bolso e mudado de direção, sendo abordada em posse de 20 (vinte) "pedras de crack" (massa total de 3,5g) e a quantia de R$ 46,20.

A
materialidade
do crime é incontestável, estando devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo de exame químico definitivo, que confirmou a apreensão de 20 (vinte) pedras de "crack", pesando aproximadamente 3,5 gramas. A
autoria
, por sua vez, recai com segurança sobre a apelante, apesar de sua negativa em juízo.

A tese defensiva que busca a
desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (artigo 28, da Lei de Drogas)
não encontra amparo nas provas colhidas. Conforme detalhado nos depoimentos dos policiais militares, a apelante foi visualizada em local conhecido pelo intenso tráfico, no exato momento em que se preparava para entregar um objeto a um indivíduo que fugiu com a aproximação da viatura. Ao perceber a presença policial, a ré guardou o material no bolso e tentou mudar de direção, demonstrando claro intuito de ocultar a substância. A explicação da acusada, de que o suposto vendedor teria entregado todas as 20 pedras em suas mãos apenas para que ela escolhesse uma, foge de qualquer lógica ou experiência comum do cotidiano, revelando-se apenas um artifício para tentar evitar a condenação por tráfico.

No campo da
dosimetria
, mantenho a fração de redução do tráfico privilegiado em
1/2 (um meio)
, rejeitando o pleito de aplicação do patamar máximo (2/3) sustentado pela Defesa e anuído pela Promotoria em contrarrazões. A modulação deve observar a preponderância da natureza e da quantidade da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06). No caso, a altíssima nocividade do "crack", substância de poder viciante devastador, justifica o afastamento da redução máxima, independentemente da primariedade da agente.

As
circunstâncias do crime
também impedem maior benefício. A prática do delito em plena luz do dia, por volta das 15h, em via pública e nas proximidades de uma praça, revela audácia e desrespeito à ordem pública que extrapolam o tipo penal. Tal exposição em local de grande circulação de pessoas amplia o risco social da conduta, exigindo uma resposta penal que, embora benevolente pelo privilégio, não se distancie da necessária reprovabilidade da ação.

Por fim, o
local da apreensão
, reconhecido pelos militares como ponto de intenso tráfico, reforça a inserção da apelante na dinâmica criminal da região. A escolha de um cenário de alta rotatividade para a mercancia ilícita demonstra conhecimento da engrenagem do narcotráfico local, o que ratifica a adequação da fração intermediária de redução. A pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão revela-se, portanto, proporcional e suficiente para a prevenção e repressão do delito.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, mantendo incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)